Tribunal: TJDFT
Processo: 0051240-03.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Deferido o(s) pedido(s) de preferência constitucional formulado(s) pelo(a)(s) credor(a)(es) abaixo nominado(s)a(s), o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação aos credores abaixo mencionados, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida aos credores que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. I. PAULO MENDES XAVIER (ID 8251118 fl. 44) II. PEDRO FERREIRA DO NASCIMENTO (ID 8251118 fl. 46) III. RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA (ID 16947949) IV. RITA MARIA DA CONCEICAO (ID 8251118 fl. 42) V. ROSA DE LIMA GASPAR PEREIRA (ID 8251118 fl. 80) VI. ROSE MARY NOGUEIRA SILVA (ID 8251118 fl. 41) Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome dos credores PAULO MENDES XAVIER, PEDRO FERREIRA DO NASCIMENTO, RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA, RITA MARIA DA CONCEICAO, ROSA DE LIMA GASPAR PEREIRA e ROSE MARY NOGUEIRA SILVA da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Publique-se. Brasília, 8 de julho de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto